Tribunal: TJMT
Processo: 1009504-92.2017.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009504-92.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA DA SILVA - CPF: 299.972.241-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA DA SILVA - CPF: 299.972.241-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE SINOP E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL SUBMETIDA À REMENESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. TEMA 1002 DO STF. TEMA 1313 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, para readequação da decisão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em demanda de fornecimento de tratamento dentário ajuizada contra o Estado e o Município.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra ente da mesma esfera federativa, conforme o Tema 1002 do STF; e
(ii) definir o critério aplicável para fixação dos honorários advocatícios em ações de saúde pública, especialmente diante do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1313.

(iii) saber se é cabível a responsabilidade solidária entre os entes federativos no fornecimento do procedimento médico pleiteado.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002, fixou a tese de que a Defensoria Pública tem direito a honorários sucumbenciais mesmo quando litiga contra pessoa jurídica de direito público da mesma esfera governamental.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, entendeu que os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, afastando a aplicação do § 8º-A.
5. A sentença originária deixou de fixar honorários com fundamento em prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, entendimento que diverge da orientação jurisprudencial atual.
6. Diante do julgamento vinculante de ambos os temas, mostra-se necessário o juízo de retratação para reconhecer o direito da Defensoria Pública aos honorários, fixados por equidade em R$ 3.000,00.

7. No caso concreto, não demonstrada incapacidade financeira do Município para justificar a inaplicabilidade da responsabilidade solidária nem a exclusão da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Defensoria Pública provido, para fixar honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00. Recurso do Município desprovido. Juízo de retratação exercido. Retificação do reexame necessário para incluir condenação em honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública quando obtém êxito em ações propostas contra ente público da mesma esfera federativa, aplicando-se, nas demandas de saúde pública, o critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos médicos, salvo prova inequívoca de incapacidade financeira do ente demandado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 134; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.11.2023 (Tema 1002); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025 (Tema 1313); TJ/MT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 27.3.2024; TJ/MT, Apelação Cível 1001165-61.2023.8.11.0007, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Remessa Necessária c/c Recursos de Apelação Cível interpostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta

em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, que julgou procedente o pedido inicial determinando que os requeridos disponibilizem para a parte autora cirurgia de revascularização do miocárdio.

A sentença deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, ante o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “
caput
”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Em sede recursal, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs apelação pugnando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, requeridos na demanda, sejam condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos, valor este que não é destinado aos membros da referida instituição, mas sim a um fundo específico que, no Estado de Mato Grosso, é o Fundo de Aperfeiçoamento Jurídicos da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que os requeridos sejam condenados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor.

O Município de Sinop, por sua vez, interpôs apelação defendendo que deve ser observada a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que o tratamento de saúde pleiteado, em razão do alto custo e complexidade, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, bem como que a sentença viola o princípio constitucional da reserva do possível no caso concreto.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento dos recursos (Ids. 47957484, 47957487 e 47957489).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos recursos interpostos (Id. 49480970).

No acórdão proferido pela Câmara Julgadora, negou-se provimento ao recurso de apelação interposto, sob o fundamento de que a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

Contra o acórdão, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário (Id. 39881460).

Contrarrazões ao recurso extraordinário, requerendo a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que este carece de fundamento legal e não aponta violação a qualquer dispositivo constitucional.

A Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1002). Concluído o julgamento e fixada a tese pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram encaminhados à respectiva Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.

Ato contínuo, determinou-se, novamente, o sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000; contudo, os autos retornaram conclusos para apreciação antes da conclusão deste julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, diante de alegada desconformidade do acórdão anteriormente proferido com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, de repercussão geral.

Dos honorários advocatícios à Defensoria Pública

No acórdão objeto do recurso extraordinário, a Câmara Julgadora entendeu pela inexistência de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, sob o argumento de que, em virtude da Emenda Constitucional n. 80/2014, a Defensoria possuiria prerrogativas equivalentes às do Ministério Público e da Magistratura, não sendo cabível a fixação de verba honorária entre órgãos do mesmo ente federativo.

Contudo, tal posicionamento encontra-se superado pelo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1002), no qual se definiu que “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”
(STF, RE 1.140.005/RJ, relator Ministro Luís Roberto Barroso, j. 17.11.2023).

Diante disso,
à luz da orientação firmada pela Suprema Corte, impõe-se a reforma do acórdão, exclusivamente nesse ponto, para condenar as partes vencidas ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Da fixação dos honorários por equidade

Em relação à forma de fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização do direito à saúde, t
al questão foi submetida ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7) no âmbito deste Tribunal, tendo sido fixada a seguinte tese:

[...]
A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.
[...] (TJMT, Seção de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, j. 27.03.2024)

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313) (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 287148876).

Ocorre que tais recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.” (STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025).

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública,
esvaziando o objeto do IRDR local e tornando desnecessário o sobrestamento anteriormente determinado.

No caso concreto, a sentença recorrida deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, sob fundamento que não mais se sustenta à luz dos precedentes vinculantes do STF (Tema 1002) e do STJ (Tema 1313).

Dessa forma, diante do entendimento vinculante e considerando a atuação diligente e perspicaz da Defensoria Pública, bem como o grau de complexidade da demanda e o resultado obtido, fixo os honorários advocatícios, por equidade, em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra compatível com os parâmetros do artigo 85, § 8º, CPC,
afastando-se a aplicação do § 8º-A, conforme expressamente decidido pelo STJ.

Da responsabilidade solidária

Referente à tese da divisão proporcional da responsabilidade entre os entes públicos, para fins de condenação ao pagamento sem presunção de solidariedade, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 855178 ED/SE, com repercussão geral (Tema 793), fixou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde,
sendo, portanto, legítima a condenação conjunta.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Conforme entendimento do STF no Tema793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.
Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária
.
”. (TJMT, Apelação Cível n. 1001165-61.2023.8.11.0007, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 13/05/2024) [destacado]

Ademais, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da reserva do possível como excludente do dever de cumprimento da obrigação estatal na área da saúde, salvo mediante
prova inequívoca
da incapacidade financeira do ente federado, o que não se verifica no presente caso, pois o Município
não demonstrou insuficiência orçamentária
que inviabilize o adimplemento da obrigação imposta.

Assim, restando comprovado nos autos através dos relatórios médicos, a condição de saúde do paciente e a necessidade do procedimento cirúrgico, há de ser garantido o seu fornecimento, não prevalecendo as teses alegadas pelo Município.

Ressalte-se, por fim, que a tese jurídica ora adotada encontra-se em plena conformidade com o entendimento vinculante do STF no Tema 1002 e com a orientação firmada pelo STJ nos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e n. 2.166.690/RN, bem como com a tese repetitiva definida pelo STF no julgamento do Tema 793, sob a sistemática dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1313), o que assegura a necessária estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, nos termos do art. 926 do CPC.

Ante o exposto,
em juízo de retratação
, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
procedo à retificação da sentença no reexame necessário
e:

I –
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da instituição, a serem arcados, em partes iguais, pelos requeridos, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em conformidade com os entendimentos firmados no Tema 1002 do STF e no Tema 1313 do STJ;

II –
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop, mantendo-se o acórdão anteriormente proferido quanto à obrigação solidária no fornecimento do tratamento médico pleiteado, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025